Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. PRIVATIZAÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SERVIÇOS GERAIS. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS. TEMA 784. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A superveniente privatização da CEB não acarreta a falta de interesse processual de ação ajuizada antes desse evento, quando era necessária a realização de concurso público para contratação de pessoal.

2. Nos termos da orientação firmada pelo STF no RE 831.311-PI, em Repercussão Geral, a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração (Tema 784).

3. Não restando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da empresa pública, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação pelo candidato aprovado fora do número de vagas.

4. A contratação de empresas terceirizadas durante a vigência do concurso não é suficiente para, por si só, para demonstrar a preterição de candidatos aprovados no certame, sobretudo quando resta demonstrado que a terceirização tem a destinação específica de suprir situações excepcionais. Para que reste caracterizada a preterição, urge haver a demonstração de que tais contratações são desvirtuadas, voltando-se ao atendimento das necessidades permanentes e ordinárias para execução das atribuições do cargo em que o candidato foi aprovado.

5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.